Tribunal: TJDFT
Processo: 0028592-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0028592-60.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALZIRA RAMOS JUBE PEREIRA, DIVINA APARECIDA DA COSTA MARTINS, ELENILTON MARTINS DA COSTA, GLEICIANE MARTINS DA COSTA, JOSE MIGUEL DOS SANTOS, LUIZ SANTOS DO CARMO, WALDSON JOSE PEREIRA, ESPOLIO DE JOVIANO MANSANO MARTINS FILHO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Vistos etc. Na petição de ID 14761943, reiterando informações constantes da petição de ID 13641012, JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS, LUIZ SANTOS DO CARMO, ALZIRA RAMOS JUBÉ PEREIRA E ESPÓLIO DE JOVIANO MANSANO MARTINS FILHO comunicam que aderiram ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal em 1o de março de 2018, firmado entre a FEBRABAN e as Instituições Financeiras, por meio da plataforma digital “www.pagamentodapoupanca.com.br”, requerendo, pois, a homologação do ajuste, bem como que os valores depositados em conta judicial, concernentes ao Espólio de Joviano Mansano Martins Filho, sejam transferidos para conta corrente de Mário Campos de Oliveira Júnior. Informam, ainda, que o feito deverá prosseguir em relação a WALDSON JOSÉ PEREIRA, porquanto sua habilitação foi negada, haja vista o reconhecimento da prescrição (ID 13641019 e 13641020). É o breve relato. DECIDO. Ora, considerando que as partes são capazes e que o peticionante possui poderes para transigir, receber e dar quitação (IDs 13640746), HOMOLOGO a transação entabulada para que surta seus jurídicos e legais efeitos e EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil, em relação a JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS, LUIZ SANTOS DO CARMO, ALZIRA RAMOS JUBÉ PEREIRA E ESPÓLIO DE JOVIANO MANSANO MARTINS FILHO. Por oportuno, autorizo o levantamento dos valores depositados em conta judicial, concernentes ao Espólio de Joviano Mansano Martins Filho, por Mário Campos de Oliveira Júnior (OAB/PR 15.789 – ID 13640746 - Pág. 5). Registre-se, por fim, que o feito deverá prosseguir em relação a WALDSON JOSÉ PEREIRA. No entanto, por tratar-se de ação de conhecimento em que se discutem as diferenças de correção monetária devidas em razão do Plano Verão e, ainda, tendo em vista a decisão da lavra do Ministro Dias Toffoli, no bojo do Recurso Extraordinário no 626.307/RG (Tema 264), que determinou a suspensão de todos os processos que tenham por objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, dos Planos Econômicos Bresser e Verão, em curso em todo o país, independentemente de juízo ou tribunal, até julgamento final da controvérsia, com exceção daqueles em fase instrutória, de execução definitiva ou que tenham sido objeto de transação, determino o sobrestamento do feito até ulterior pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora